Tribunal: TJSP
Processo: 1024961-45.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Veículo automotor – Embargos de terceiro – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamento no art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Ação de busca e apreensão que deu ensejo à propositura dos presentes embargos, julgada extinta, com revogação da liminar – Perda do objeto da lide – Carência do direito de

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia – Veículo automotor – Embargos de terceiro – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, fundamento no art. 485, VI, do CPC – Manutenção do julgado – Cabimento – Ação de busca e apreensão que deu ensejo à propositura dos presentes embargos, julgada extinta, com revogação da liminar – Perda do objeto da lide – Carência do direito de ação por superveniente falta de interesse de agir – Correto reconhecimento.

Recurso da embargante desprovido.